Tribunal: TJPA
Processo: 0835325-11.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835325-11.2020.8.14.0301

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JUAREZ RABELLO SORIANO DE MELLO

APELADO: JUAREZ RABELLO SORIANO DE MELLO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0835325-11.2020.8.14.0301

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

APELADO: JUAREZ RABELLO SORIANO DE MELLO

Advogados do(a) APELADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, TELMA LUCIA BORBA PINHEIRO - PA7359-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A, SOFIA FOGAROLLI VIEIRA - PA22650-A, PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - PA14665-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE SEGURO SAÚDE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CLÁUSULA CONTRATUAL DE REEMBOLSO OBSCURA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO PELA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ABUSIVIDADE CONFIGURDA. REEMBOLSO INTEGRAL QUE DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. OCORRÊNCIA DO DANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$10.000 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA RÉ CONHECIDO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação manejado por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO para condenar a empresa ré a pagar INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e RECUSO ADESIVO interposto por
JUAREZ RABELLO SORIANO DE MELLO
, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA c/c DANOS MORAIS, em que o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedente o pedido autoral de restituição dos valores gastos com despesas médicas – danos materiais, e julgou improcedente o pedido relativo aos danos morais.

Na origem, alegou a parte autora, ora apelada e recorrente do adesivo, que
necessitou de cirurgia de urgência (hérnia discal lombar) em decorrência de artrose degenerativa grave com risco de perda de mobilidade das pernas, procedimento realizado no hospital sírio libanês. Afirma que a referida cirurgia custou o total aproximado de R$ 134.900,00 e que ao solicitar o reembolso lhe foi restituída apenas a quantia de R$ 25.807,67.

Pontuou ter requerido a empresa apelante informações e esclarecimentos sobre o cálculo que fora feito para se chegar ao valor do reembolso, tendo, inclusive, encaminhado notificação extrajudicial que não foi respondida. Explicita que a empresa ré continuamente vem violando o direito a informação, corolário do microssistema consumerista. Assim, ajuizou ação e requereu o reembolso da quantia de R$ 96.092,33 (noventa e seis mil noventa e dois reais e trinta e três centavos) correspondente ao valore restante subtraído o já reembolsado e indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citada regularmente, a ré apresentou contestação, tendo alegado, rem resumo, que as regras de reembolso sempre foram de forma parcial, sendo integral apenas em caso de insuficiência de rede. Aduziu que o procedimento requerido pela Parte Autora é de reembolso parcial, eis que há ampla rede conveniada onde poderia ter sido realizado o procedimento cirúrgico. Pleiteou a improcedência da demanda, haja vista a inexistência de danos, sejam eles materiais ou morais.

Em réplica, o autor, ora apelado explicitou que o cerne da discussão é que não existe clareza na limitação contratual do valor a ser reembolsado, sendo incompreensível a base de cálculo utilizada; que a ré não faz constar no contrato o índice e base de cálculo utilizado para fins de reembolso, bem como quando questionada mantém-se inerte. Requereu a procedência dos pedidos.

Instados a se manifestar sobre o interesse na produção de provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Ato contínuo, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido de reembolso integral dos valores dispendidos pelo autor e julgou improcedente o pedido de dano moral.

Ambas as partes recorreram da decisão exarada.

Em suas razões recursais, alega a apelante AMIL que deve haver prevalência da lei 9.656/98 (Lei dos planos de saúde) em relação ao código de defesa do consumidor (CDC). Alegou ainda, que só seria possível o reembolso nos casos em que o atendimento fora feito fora da rede credenciada, contanto que sejam situações passíveis de urgência ou emergência, o que não é o caso dos autos.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte autora requereu a manutenção da sentença no que concerne aos danos materiais e apresentou RECURSO ADESIVO, onde pleiteou a reforma da decisão no que concerne ao dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo para manutenção da sentença de improcedência ao pedido de danos morais.

É o relatório

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

Ambos os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ambos com preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos de apelação e adesivo.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o
reembolso das despesas médicas realizadas pelo apelado JUAREZ RABELLO SORIANO DE MELLO, deve ou não ser limitado aos valores que constam da tabela utilizada pelo plano de saúde.

DA ABUSIVIDADE DO REEMBOLSO PARCIAL REALIZADO PELO PLANO.

Inicialmente, destaco que a relação existente entre as partes é uma nítida relação de consumo e, deste modo, são regidas pelo código de defesa do consumidor.

Um dos princípios basilares do regramento consumerista é a clara, exata e de fácil acesso informação sobre o produto ou serviço contratado. É o que extrai do artigo 6º do CDC:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”

No caso em apreço, o autor da ação requereu o reembolso de procedimento cirúrgico realizado, tendo se insurgido em relação ao valor recebido, aduzindo, precipuamente, que não há clara e expressa informação no contrato sobre o reembolso parcial. Aduz ainda, que a empresa se nega a apresentar memória de cálculo ou até mesmo o valor que corresponderia a denominada “URA”, que é a unidade utilizada na tabela do plano para avaliar e/ou quantificar o reembolso.

Por sua vez, a AMIL, em contestação, não refuta a
possibilidade de reembolso de honorários de médicos não credenciados, mas justifica que o realizou citado reembolso nos termos contratados e segundo tabela prevista para a hipótese, sem, contudo, explicitar tal tabela ou apresentar a memória de cálculo utilizada para o caso do autor.

Vale dizer, que em apelação, a AMIL modifica a sua tese, passando a afirmar que seria impossível o reembolso, explicitando que este só seria possível em caso de urgência e emergência.

Pois bem, da análise minuciosa do feito, constato que o contrato assinado entre as partes e juntado pela apelante AMIL no ID nº. 13252497 é expresso ao afirmar que o tipo do plano é de “cobertura de custos ou ressarcimento para despesas médico-hospitalares”, o que já demonstra que o único argumento apresentado pela AMIL em sua apelação não merece guarida. Vejamos a integralidade da aludida cláusula contratual:

“Cláusula Segunda - Características dos planos AMIL CONTINENTS

2.1 - O plano AMIL CONTINENTS é um plano de cobertura de custos ou ressarcimento para despesas médico-hospitalares, pelo qual o CONTRATANTE poderá utilizar os serviços de médicos, de serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento e de hospitais a sua livre escolha, nos limites e condições deste contrato.”

Assim, na modalidade de plano de saúde contratado pelo autor da ação, este realiza a despesa médica e posteriormente solicita o reembolso nos limites contratados, de maneira que quanto a isso não há nenhuma dúvida, sendo fato incontroverso e previsto de forma expressa no contrato.

No caso em tela, o questionamento do autor da ação é que a AMIL reembolsou valor ínfimo, comparado ao que foi despendido e solicitado no aludido reembolso e, para piorar, sem apresentar, como seria escorreito, informação acerca da forma que chegou ao cálculo de reembolso ou muito menos como é aferido o denominado índice “URA”, utilizado pela AMIL.

O que se vê dos autos é que não restou demonstrado que a Amil tenha dado o devido conhecimento ao consumidor do conteúdo da referida tabela e do cálculo, a fim de que pudesse identificar de forma clara e transparente quais os critérios são empregados para o reembolso.

Na verdade, a AMIL não explica qual a metodologia aplicada para atingir os valores restituídos, limitando-se, em seu demonstrativo, a indicar quantidade de URA, sem que, até o presente momento, se saiba, efetivamente, qual seria o seu valor exato, eis que não presta qualquer informação quanto a origem desses critérios.

Como bem elucidou o juízo primevo em sua sentença:

“A controvérsia cinge-se à eventual direito do autor ao reembolso integral das despesas decorrente de tratamento médico realizado em hospital não credenciado.

A parte autora alega que não há clareza no contrato quanto ao cálculo do reembolso. Por outro lado, a ré alega que o reembolso integral só seria possível em caso de insuficiência na rede credenciada, quedando-se inerte acerca do cálculo do reembolso.

Despiciendo destacar a natureza consumerista da relação subjacente ao litígio. Presente ainda a hipossuficiência técnica da autora em relação à ré, no contexto fático de verossimilhança preponderante da postulação claramente delineado nos autos, a inversão do ônus da prova enquanto instrumento de facilitação da defesa do consumidor em juízo seria medida de rigor, plenamente legitimada pelo art. 6º, VIII do CDC.

(...)

No caso em apreço, evidentemente, cumpria à ré a cabal demonstração da higidez de sua conduta contratual, ao limitar o reembolso assegurado à autora. Dito de outra forma, o serviço prestado pela ré reputa-se defeituoso no caso em apreço, porque frustrou as legítimas expectativas depositadas pela autora no reembolso a que faz jus, esbarrando em cálculos mirabolantes elaborados pela prestadora de serviços, em tudo e por tudo obscuros, já que a ré não esclareceu como chegou ao valor do reembolso.

Cai a talhe, neste passo, a invocação do preceito gizado pelo art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, in verbis: “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

(...)

A conduta da ré não se compraz com a diretriz da boa-fé objetiva, notadamente sob o enfoque dos deveres anexos de informação, proteção e colaboração, pelo qual a procedência da pretensão deduzida é medida de rigor, porquanto nem de longe legitimada a limitação de reembolso imposta à requerente, ainda que tenha ela se valido de profissionais não vinculados à rede referenciada da primeira.”

Assim, o que se pode concluir, é que é impossível identificar qual foi a metodologia de cálculo que resultou no reembolso, de maneira que entendo que há manifesta violação aos deveres de informação e transparência que por certo devem reger as relações contratuais e, consequentemente, a abusividade das cláusulas utilizadas pela Amil.

Em situação que guarda similitude a dos autos, o Tribunal de São Paulo, determinou o reembolso integral dos valores pagos por violação ao dever de informação:

“A obscuridade e falta de clareza da disposição de reembolso é causa de desequilíbrio contratual, não havendo como se admitir a afirmação de que era de conhecimento do consumidor que o reembolso de despesas de médicos não credenciados não se daria pela totalidade dos valores pagos, quando não há indicativo mínimo que resultasse na identificação da extensão dessa limitação, de forma a propiciar que aferisse a proporcionalidade entre o pagamento e o reembolso.

Sequer foi exibida a tabela referida, que tampouco está reproduzida ou encartada ao contrato como Anexo, de forma que não há qualquer critério objetivo de identificação dos parâmetros empregados no cálculo de reembolso, e frente à natureza limitativa da disposição, inegável que não pode vincular o consumidor sem que dela tenha efetivo e claro conhecimento.

E pior, o demonstrativo apresentado traz o emprego do fator ‘URA’, referência que sequer consta no contrato ou qualquer aditivo exibido.

E diante desse contexto, bem andou o magistrado sentenciante ao reconhecer o abuso da disposição, na medida em que afronta o quanto estabelecido pelos arts 6º, III; 46, 47; 51, IV e 54, §§ 3º e 4º, todos da Lei 8.078/90.”

Em igual sentido, as seguintes decisões jurisprudenciais:

PLANO DE SAÚDE. Cirurgia oncológica e procedimentos necessários ao quadro de saúde da autora. Pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares particulares. Tratamento cirúrgico e demais procedimentos prescritos pelo médico que acompanha a autora. Reembolso parcial das despesas promovido pela ré no curso da lide. Validade em tese da limitação de reembolso constante de cláusula expressa da apólice, desde que clara e expressamente prevista
. Alegação de que o reembolso deve ocorrer de acordo com a chamada "Tabela Amil de Reembolso", que prevê unidades específicas. Hipótese de cláusula absolutamente obscura, a impedir que o aderente tome conhecimento dos valores de reembolso. Obscuridade que, quando menos, conduz à interpretação mais favorável ao aderente, conforme o art. 423 do Código Civil, com reembolso integral. Nulidade de pleno direito, ademais, de cláusula em contrato de consumo que seja iníqua ou permita ao fornecedor a variação unilateral do valor do reembolso. Art. 51, IV e X, do CDC. Sentença mantida
. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10132055120218260032 SP 1013205-51.2021.8.26.0032, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 03/11/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

Plano de saúde. Rede credenciada e livre escolha de médicos e hospitais. Autora submetida a internações e consulta no exterior. Reembolso parcial.
Falta de transparência sobre o índice de reembolso (URA e CH). Dever de reembolso integral, tanto do atendimento hospitalar, como dos honorários médicos e consulta no exterior
. Sentença revista. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001760-07.2013.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; j.: 21/07/2015).

Acrescento, que permitir a reforma da sentença seria premiar a vantagem extremamente exagerada e a unilateralidade de um dos contratantes sobre o outro, uma vez que fornecedor, no caso posto à baila, poderia, sem controle nenhum, reembolsar o que entender mais conveniente, isso para não dizer economicamente mais vantajoso.

A ausência de limitação clara e induvidosa torna a restituição integral como única solução para o litígio, eis que as cláusulas obscuras têm que ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Diante disso, não merece reparo o reconhecimento de abusividade da limitação de reembolso e consequente o dever de realizá-lo pelo valor integral despendido, deduzido apenas o quanto já pago.

DO DANO MORAL.

O autor da ação adesivou o recurso do réu, requerendo que fosse modificada a sentença de mérito que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Entendo que neste ponto a sentença merece reforma, já que se pode concluir, da análise dos fatos constitutivos do direito do autor, que restou devidamente configurado o abalo moral perpetrado pela empresa ré.

O ato por si só causa o dano é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar, a qualquer pessoa, sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Em igual sentido o seguinte julgado:

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – PROCEDIMENTO MÉDICO – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – RESPONSABILIADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – NEGATIVA DE REEBOLSDO DE DESPESAS MÉDICAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela usuária, em virtude da negativa de reembolso das despesas médicas pelo plano de saúde, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.”

Ressalta-se, que o Autor demonstrou que tentou resolver de forma amigável o imbróglio; tentou obter uma simples explicação, mas contou com a falta de preparo e profissionalismo por parte da Amil, eis que nem ao menos respondeu a solicitação de seu cliente. Isso por si só agrava o dano e torna certo o dever de reparação.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, reitero que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte tenho que deve ser reformada a decisão do juízo primevo para condenar a ré, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se monstra adequado para indenizar o autor, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação.

DISPOSITIVO

Posto isto,
VOTO
para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado por
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
, e mantenho a sentença guerreada em todos os seus termos, e para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, condenando
a empresa ré a pagar INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação,
conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada.

Em razão da procedência total do pedido autoral, reformo também os honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 20% sobre o valor da condenação a ser pago pela empresa requerida.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 12/09/2023